Tribunal: TJDFT
Processo: 0718656-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
direito processual civil. embargos de declaração na apelação cível. alegação de omissão, contradição e obscuridade. inexistência de vícios. pretensão de rediscussão do mérito. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e desproveu apelação cível interposta em ação de obrigação de não fazer, ajuizada para impedir a demolição de edificações em área pública.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência dos vícios de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A contradição que autoriza embargos deve ser interna à decisão, não se confundindo com divergência entre fundamentos e documentos citados pelas partes.
5. A obscuridade refere-se à falta de clareza na decisão, e a omissão à ausência de enfrentamento de questão relevante. 6. No caso, todas as matérias foram analisadas, inclusive quanto à inviabilidade de regularização fundiária, à aplicação da legislação pertinente e à suspensão dos atos demolitórios determinada em agravo de instrumento.
7. A decisão antecipatória no agravo de instrumento não impôs a suspensão do processo, mas apenas dos atos demolitórios, não havendo error in procedendo na sentença.
8. A fixação dos honorários por equidade foi fundamentada, conforme art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, diante da natureza e importância da causa.
9. A insurgência revela inconformismo com o mérito, e não vício sanável por embargos.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC; ausentes omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se o desprovimento do recurso.”
_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2o e 3o, 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.922.218/PE.